Tribunal: TJDFT
Processo: 0729262-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido à obrigação de reativar a conta bancária de titularidade da autora e pagar indenização por danos morais. Alega o recorrente a nulidade da intimação do cancelamento da audiência de conciliação e de abertura de prazo para defesa, porquanto não houve intimação eletrônica ou publicação no DJe, embora houvesse pedido específico de publicação em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES e LAYLA CHAMAT MARQUES (ID 32218934).
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 32218950) e com preparo regular (ID 32218951 e 32218952). Contrarrazões apresentadas (ID 32218958).
3. No caso, devidamente citada, em 12/11/2021 a parte requerida apresentou a petição de ID 32218934, onde consta pedido expresso de publicação em nome das citadas advogadas. A decisão de ID 32218932, na parte em que ordenou a intimação da autora para juntar documentos, foi publicada apenas em 16/11/2021 (ID 32218938). Após o encerramento do prazo, não houve intimação da parte ré para apresentar contestação, o que evidencia seu cerceamento de defesa.
4. Nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. Assim, não havendo publicação da decisão que determinou o cancelamento da audiência e concedeu prazo para defesa em nome das patronas do réu, necessário se faz o acolhimento da preliminar de nulidade.
5. Inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, tendo em vista a ausência de abertura de prazo para contestação.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.
7. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.